Tribunal: TJPA
Processo: 0007200-35.2018.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007200-35.2018.8.14.0043

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS CRUZ DE MOURA

APELADO: PAULO RODRIGUES PANTOJA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ATO DISCRICIONÁRIO SEM FUNDAMENTAÇÃO, MAS SEM
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO. LEI 12.016/2009. ART. 6º, § 5º. INCIDÊNCIA. SEGURANÇA. DENEGAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O professor concursado impetrou mandado de segurança contra ato discricionário e unilateral de remoção, do qual alega que não há motivação. Por conta disso, deveria ser oportunizado o direito à ampla defesa e ao contraditório para combater.

2. Para o processamento do mandado de segurança é indispensável a imediata demonstração dos fatos que embasam o direito arguido, vez que o rito adotado é incompatível com a dilação probatória.

3. Evidenciada a necessidade de apresentação da prova pré-constituída, condição específica de procedibilidade da ação mandamental, impositivo é o não provimento do recurso, mantendo sentença que extinguiu o mandamus por ausência de tal requisito, a teor da regra inserta no parágrafo 5º, do artigo 6º, da Lei nº 12.016/2009.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, este interposto por
ANTÔNIO DOS SANTOS CRUZ DE MOURA
contra
SENTENÇA (ID 11589855)
proferido pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA,
impetrado pelo Apelante em face de ato proferido pelo
DIRETOR DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTEL.

Em síntese, a exordial (11589848 - Pág. 1-14 e 11589849 - Pág. 1-5) traz a informação de que o Impetrante alega que é professor concursado da Educação Básica de Zona Rural com lotação na Secretaria Municipal de Educação - SEMED e trabalha em duas escolas: a E.M.E.F. Deus Está Comigo com carga horária de 160h (cento e sessenta horas) e na E.M.E.F. Ezidio Maciel com 30h (trinta horas), o que totaliza 190h (cento e noventa horas).

No dia 07/08/2018, o servidor alega que teve conhecimento por terceiros que seria retirado da E.M.E.F. Deus Está Comigo por iniciativa da comunidade e da direção, sem ser notificado a respeito.

Assim, este partiu em busca de respostas e foi até a SEMED de Portel e formalizou requerimento a respeito, porém não teve retorno. Dessa forma, o impetrante apenas fora orientado pelo Diretor de Ensino, na época o Sr. Paulo Rodrigues, para procurar a gestora, Sra. Maria Odineia Ferreira da Costa, para “resolver a situação”.

Mesmo diante de tudo, o professor alega que fora notificado por meio de Memorando nº 098/2018 que seria removido para uma escola localizada em Igarapé Arapiuns e tendo carga horária de 110h (cento e dez horas).

Diante disto, o impetrante não teve outra escolha senão procurar o poder judiciário para resguardar seu direito líquido e certo por meio de mandado de segurança contra ato ilegal e unilateral proferido pela administração publica.

Em decisão apreciando a liminar (ID 11589850 - Pág. 1), o Juízo de cognição se reservou a apreciar a tutela antecipada após a apresentação de manifestação pelo impetrado.

Mesmo devidamente intimado, a autoridade coatora não apresentou manifestação nos autos, conforme certidão de ID 11589851 - Pág. 1.

O Ministério Público se manifestou pelo prosseguimento do feito com a recomendação da concessão da segurança pleiteada (ID 11589852 - Pág. 3).

O Juízo
a quo
proferiu a seguinte sentença (ID 11589855 - Pág. 1-4):

(...)

Portanto, ausente direito líquido e certo a merecer amparo, impõe-se a denegação da segurança.

(...)

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Custas pelo impetrante, na forma do art. 98, 3º, do CPC.

Sem honorários advocatícios, a teor do contido no art. 25 da Lei 12.016/009, bem como nos enunciados sumulares nº 512, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), 105, do STJ.

(...)

Insatisfeito, o apelante interpôs o recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais alegou que houve ilegalidade no ato do agente coator na remoção, mesmo sendo ato discricionário, mas sem explicar a motivação. Dessa forma, o apelante explica que quando há ilegalidade constatada deveria ser oportunizado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Mesmo devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público proferiu parecer recomendando o conhecimento do recurso e o improvimento, visto que não havia provas o suficiente do alegado direito líquido e certo.

Vieram conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Submete-se ao exame desta Corte de Justiça a pretensão do apelante contra remoção da E.M.E.F. Deus Está Comigo pela administração pública por meio de ato discricionário e unilateral sem a explicação das motivações que levaram a isto.

A teor da regra inserta no inciso LXIX, do artigo 5º da Constituição Federal:

“Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;”

Cumpre observar que o mandado de segurança é ação de natureza constitucional, destinada a proteger direito líquido e certo contra ato comissivo ou omissivo de autoridade, conforme regra inserta no inciso LXIX do artigo 5º da Constituição Federal e no artigo 1º da Lei 12.016/2009.

Cabe ao impetrante, pois, comprovar documentalmente o direito alegado, sendo certo que a concessão da segurança está condicionada a apresentação da prova pré-constituída, não evidenciada na situação em apreço.

Nesse sentido, o artigo 6º da Lei nº 12.016/09 exige que a petição deve obedecer ao disposto no art. 282 do Código de Processo Civil, vindo, com ela, os documentos necessários à comprovação dos fatos alegados (CPC, art. 283).

Acerca do tema, leciona Hely Lopes Meirelles:

"Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6º, parágrafo único) ou superveniente às informações. Admite-se, também, a qualquer tempo, o oferecimento de parecer jurídico pelas partes, o que não se confunde com documento. O que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante." (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, habeas Data, Editora Revista dos Tribunais, 16ª edição, São Paulo - 1995, pág. 29).

Essa é a intelecção do Superior Tribunal de Justiça, bem representada pelo seguinte precedente:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória. (...) 4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no RMS: 55586 BA 2017/0272968-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2019)

No caso em análise, o recorrente sustenta, basicamente, que fora removido da Escola E.M.E.F. Deus Está Comigo foi ilegal e arbitrária, porém, o apelante não anexou no momento da impetração documentos que comprovassem sua lotação no referido colegio, bem como dizendo sobre a sua carga horaria, ou as turmas que estava responsavel. Dessa forma, a documentação juntada para comprovar seu direito é insuficiente para que se possa julgar o mérito da demanda de plano, havendo assim necessidade de dilação probatória, o que não se admite no mandado de segurança.

Dessa forma, não havendo possibilidade de qualquer tipo de instrução probatória, bem como o ato de remoção é ato discricionário e unilateral, logo devendo ser feito por conveniência, desde que o servidor seja notificado a respeito, o que podemos observar pelo Memorando nº 98/2018 no ID 11589849 - Pág. 9.

Sendo assim, caso existisse dúvida ou necessidade de provar os fatos articulados pelo autor continuaria inviável a procedência do writ ajuizado para a proteção do direito afirmado.

Recorde-se que a sentença recorrida indeferiu a inicial (ID 11589855 - Pág. 1-4), por ausência de direito líquido e certo, logo denegando a segurança e extinguindo o processo, sem resolução de mérito.

Nesse sentido:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO- MANDADO DE SEGURANÇA- ACORDO OPERACIONAL NEGADO- AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO- AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA- A DISCIPLINA RITUAL DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO DO STJ
. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória. Exige-se, por conseguinte, prova pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme os termos do art. 10, “caput”, da Lei nº 12.016/2009. A falta de prova do ato coator no momento da impetração impõe o indeferimento da inicial, dado que impossibilita a comprovação da liquidez e certeza do direito invocado. (TJMT - AC: 10000169020178110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2020)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
"Em mandado de segurança não cabe dilação probatória. A prova dos fatos deve estar pré-constituída"-STJ -AgR no AG 364.884. Não provimento da apelação.” (TJSP 10098399220178260048 SP 1009839-92.2017.8.26.0048, Relator: Ricardo Dip, Data de Julgamento: 08/05/2018, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/05/2018)

Por fim, colaciono trechos da manifestação ministerial que vão no mesmo sentido acima fundamentado:

“(...)

Assim, considerando que a via eleita exige a comprovação “sem sombra de dúvidas” do direito alegado, entendo que, no caso dos autos, resta ausente o requisito da prova pré-constituída, essencial à utilização da via do mandamus.

(...)

Dessa forma, considerando que a via do mandamus não comporta dilação probatória, entendo que o Recurso interposto não comporta provimento.
”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL
,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP..

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/03/2024